Tribunal: STF
Processo: HC 90247
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS
   ARTIGOS 12, § 1º E 14, DA LEI N. 6.368/76. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA
   691/STF.
Paciente presa em flagrante sob a acusação da prática
   dos crimes tipificados nos artigos 12, § 1º, e 14, da Lei n.
   6.368/76. Liberdade provisória indeferida pelo Relator, no STJ,
   em pedido de liminar. Necessidade do reexame de fatos e provas
   para concluir-se pela descaracterização, ou não, da prisão em
   flagrante. Inexistência de flagrante constrangimento ilegal.
   Incidência da Súmula 691/STF.
Agravo regimental em habeas corpus
   a que se nega provimento.